Tribunal: TJMT
Processo: 1020998-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020998-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), LAERCIO HERDT - CPF: 705.123.299-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA
CNIB
– POSSIBILIDADE – FERRAMENTA INSTITUÍDA PELO CNJ – DECISÃO REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

A indisponibilidade de bens via CNIB é medida cautelar legítima, nos termos dos Provimentos CNJ nº 39/2014 e CGJ-TJMT nº 37/2016, independentemente da imposição de outras medidas coercitivas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020998-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADOS: LAÉRCIO HERDT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr
.
André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n. 1000737-61.2018.8.11.0005, ajuizada em face de
LAÉRCIO HERDT
, que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens via CNIB.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
“A ação tramita desde o mês de junho de 2018, sem que atos constritivos consigam atingir bens para satisfazer o débito. Posteriormente à realização da citação, e sentença foram realizadas algumas tentativas de constrição, quais não foram suficientes para adimplir a totalidade do débito, situação em que se pugnou pela busca de informações acerca dos bens da executada mediante as declarações de imposto de renda, bem como a decretação de ordem de indisponibilidade através do CNIB. Ocorre, contudo, que tal pleito foi indeferido pelo Juízo a quo na decisão de ID. 196097180, sob o argumento de que não se presta a Central à função de executar uma ordem de indisponibilidade, mas apenas organizar e dar publicidade às indisponibilidades já determinadas”
(sic).

Diz que
“A decisão agravada merece ser reformada, pois padece de erro de fato e de direito, conforme se passa a demonstrar. Com efeito, de uma análise da jurisprudência e sistemas quais foram pugnados pela utilização, denota-se que seu cabimento no caso em tela era totalmente pertinente e que já estão aptos a serem utilizados vez que já disponibilizados pelo TJMT, senão vejamos artigo 2º, 4º e 5º do Provimento n.º 39, de 25 de julho de 2014”
(sic).

Assevera que “
Desta forma, podemos ver que mediante decretação de indisponibilidade de bens realizada pelo magistrado essa poderia ser devidamente recepcionada/cadastrada no sistema CNIB a fim de que atingisse o patrimônio do devedor, visto que não se trata necessariamente de uma constrição, mas apenas de uma indisponibilidade. Ademais, urge frisar que já é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que não se faz necessário o esgotamento dos meios constritivos para que seja decretada a ordem de indisponibilidade de bens em nome dos devedores”
(sic).

Defende que
“Nessa esteira, entende ser pertinente a decretação de indisponibilidade através do sistema CNIB. E em virtude de todos os fatos e fundamentos jurídicos expostos, a Agravante pugna pela reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, para fins de que seja deferida a decretação de indisponibilidade de bens no caso em tela, com o seu posterior cadastramento na CNIB”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“
a)
O recebimento do presente recurso de agravo de instrumento, com as razões recursais e documentos pertinentes que o acompanham, e ao final, seja provido e a decisão impugnada reformada, para fins de que seja deferida a decretação de indisponibilidade de bens no caso em tela, com o seu posterior cadastramento na CNIB”
(sic).

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 296357852.

Sem Contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 296197354.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens via CNIB.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
VISTOS.

Em petitório de ID 191482127, a parte credora requer seja decretada a indisponibilidade de bens do devedor, via CNIB, bem como a expedição de ofícios.

A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens foi criada para integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas, no escopo de dar eficácia e efetividade as decisões e proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis.

Não se presta a Central à função de executar uma ordem de indisponibilidade, mas apenas organizar e dar publicidade às indisponibilidades já determinadas.

[...]

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido posto.

No mais,
INTIME-SE
a parte exequente para ciência, assim como para atualizar o débito e requerer, no prazo de 15 (quinze) dias, o que entender de direito, inclusive indicando bens passíveis de penhora – observando-se, para tanto, a ordem prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil –, sob pena de arquivamento dos autos em caso de inércia, a teor do que disciplina o artigo 921,§ 2º do Código de Processo Civil. [...]”
(Id. 196097180 – autos de origem)

Pois bem.
O Provimento n.º 39, de 25/04/2014, do Conselho Nacional de Justiça,
“Dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”
, que prevê nos arts. 1º e 2º:

“Art. 1º. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br,desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências.

Art. 2º. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.

Assim, o referido provimento se destina a
“recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”
, e tem por finalidade
“a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”
.

Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. É o que se depreende do art. 797 do CPC.

Por outro lado, constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional.

No caso, sem a existência de bens do devedor, a execução não vingará. Consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.

Além disso, conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução, vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS .
INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1 . Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007 .

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.

3. "O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art . 782, § 3º, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal."(REsp 1.799.572/SC, Rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019).

4. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1816302 RS 2019/0148645-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2019) (Destaquei)

A respeito da possibilidade de inscrição do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vejam-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – APREENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - MEDIDAS INEFICAZES PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADA -
DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – FERRAMENTA INSTITUÍDA PELO CNJ
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A adoção de medidas executivas atípicas exige a demonstração de comportamento do devedor que indique a frustração da execução ou a ocultação de bens.

A indisponibilidade de bens via CNIB é medida cautelar legítima, nos termos dos Provimentos CNJ nº 39/2014 e CGJ-TJMT nº 37/2016, independentemente da imposição de outras medidas coercitivas.
”

(N.U 1011253-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO DE INCLUSÃO DOS EXECUTADOS NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão dos executados no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sob o fundamento de ausência de esgotamento de diligências para localização de bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é exigível o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a indisponibilidade de bens dos devedores, com inclusão no CNIB, visando assegurar a efetividade do processo executivo.

III. Razões de decidir

3. A CNIB, regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, permite a centralização de indisponibilidades imobiliárias no território nacional, promovendo celeridade e eficácia no rastreamento de bens.

4. O entendimento consolidado pelo STJ, após a Lei n. 11.382/2006, dispensa o esgotamento de diligências prévias para decretação de indisponibilidade dos bens do devedor, visando assegurar o cumprimento da obrigação.

5. Diligências frustradas junto a outros sistemas, como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, legitimam o pedido de inclusão dos executados no CNIB, atendendo ao princípio da efetividade e celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A inclusão de devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é possível mesmo sem o esgotamento de todas as diligências de localização de bens, em conformidade com o princípio da efetividade da execução.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 792.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1816302/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.08.2019.”

(N.U 1027965-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024) (Destaquei)

No caso em pauta, envidada a tentativa de localização de bens passíveis de penhora do devedor pelo sistema conveniado do Poder Judiciário (Sisbajud), não obteve êxito, mostrando-se viável a utilização da CNIB na tentativa de localização de bens penhoráveis do executado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para autorizar a inclusão do nome do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025